Tribunal: STF
Processo: RHC 265276
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Leandro Pereira da Silva interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO INDEVIDA POR REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus que visava a nulidade da busca veicular, revisão da dosimetria da pena e do regime inicial de cumprimento da sanção privativa de liberdade. 



    2. O paciente foi condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 533 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    3. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus, por ter sido utilizado como substituto de revisão criminal, após o trânsito em julgado da condenação. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substituto de revisão criminal para atacar decisão condenatória já transitada em julgado. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar revisão criminal é limitada às hipóteses de revisão de seus próprios julgados, conforme o art. 105, I, "e", da Constituição Federal. 



    6. O habeas corpus não pode ser conhecido quando utilizado como substituto de revisão criminal, em casos onde a condenação já transitou em julgado, sem recurso especial ao STJ, por não configurar competência originária do Superior Tribunal de Justiça. 



    7. Ademais, não se verifica a presença de ilegalidade flagrante que desafie a concessão da ordem nos termos do §2º do artigo 654 do Código de Processo Penal.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal para atacar decisão condenatória já transitada em julgado. 2. A competência do Superior Tribunal de Justiça para revisão criminal limita-se aos seus próprios julgados.".



    (HC 1.025.144 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende seja reconhecida “a incidência do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, reconfigurando-se a pena aplicada e fixando-se regime mais brando”. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não conhecimento ou pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. DINÂMICA DOS FATOS QUE NÃO PERMITE A CONCLUSÃO SUGERIDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA MANDAMENTAL, DE RITO CÉLERE E SUMÁRIO. 



    PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório. 



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que, conforme exposto no acórdão recorrido, a condenação imposta já transitou em julgado em momento anterior a esta interposição (desde 17/09/2024).



    O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Ademais, o acórdão recorrido não apreciou as pretensões formuladas pela parte recorrente.



    Nesse contexto, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus, quando a pretensão formulada não tiver sido apreciada na origem, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o RHC 249.458 AgR, de minha Relatoria; o RHC 214.623 AgR, ministro Dias Toffoli; o RHC 252.019 AgR, ministro Cristiano Zanin; o RHC 252.077 AgR, ministro Alexandre de Moraes; e o RHC 249.447 AgR, ministro André Mendonça.



    Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus interposto como sucedâneo de revisão criminal e mediante supressão de instância, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente